Tribunal: TJDFT
Processo: 0731612-66.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0731612-66.2025.8.07.0001 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: Cooperativa de Crédito do Distrito Federal e Entorno Ltda Apelado: Adenilson Rodrigues de Oliveira Filho D e c i s ã o Trata-se de apelação (Id. 76774545) interposta pela Cooperativa de Crédito do Distrito Federal e Entorno Ltda contra a sentença (Id. 76774542) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, que indeferiu a petição inicial e extinguiu a relação jurídica processual nos moldes das regras previstas nos artigos 321, parágrafo único; 330, inc. IV; e 485, incisos I, IV e VI, todos do CPC. As partes formularam requerimento de homologação de transação e de extinção da relação jurídica processual de acordo com a norma estabelecida no art. 487, inc. III, alínea “b”, do CPC. O instrumento da mencionada transação, devidamente assinado pelas partes, foi igualmente trazido aos presentes autos (Id. 77240439). É a breve exposição. Decido. De acordo com a regra prevista no art. 998, caput, do CPC, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a concordância do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Além disso a norma estabelecida no art. 487, inc. III, alínea “b”, do CPC, determina que “haverá exame do mérito no momento em que o juiz homologar a transação”. Diante dessas considerações, homologo a transação celebrada entre as partes para que produza seus regulares efeitos jurídicos. Após a certificação da preclusão, retornem os autos à origem. Publique-se. Brasília-DF, 10 de outubro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator